Tribunal: TJDFT
Processo: 0739689-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739689-67.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: ADEILTON RUFINO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701984-43.2023.8.07.0020, promovida pela agravante em desfavor de ADEILTON RUFINO DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247140212), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a reiteração da pesquisa SISBAJUD, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta a possibilidade de reiteração da diligência. Afirma que a execução de título extrajudicial tramita desde fevereiro de 2023 sem localização de bens, de modo que o indeferimento do pedido de penhora via SISBAJUD afrontaria a legislação aplicável e a jurisprudência dominante. Defende que inexiste exigência legal de comprovação da situação econômica do devedor para autorizar a pesquisa, e que a negativa implicaria privilegiar a inadimplência e desestimular o adimplemento das obrigações. Argumenta que a última tentativa de bloqueio foi realizada há quase dois anos, revelando-se imprescindível nova consulta, inclusive na modalidade teimosinha, a fim de assegurar a efetividade da execução e em homenagem ao princípio da cooperação. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e determinada a realização de penhora via SISBAJUD, com repetição automática pelo prazo de trinta dias. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76328419. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025 às 16:26:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora